Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702979-09.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME AGRAVADOS: SAMARA SANTOS PAES LANDIM, IARA SANTOS PAES LANDIM, ANDRÉ LUIZ SANTOS LANDIM, MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Defende que a tese recursal não exige o revolvimento do conjunto probatório. Afirma, ainda, que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021